Tribunal: TJPA
Processo: 0814871-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814871-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AILTON NERI

AGRAVADO: FATIMA NUNES BRABO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ailton Neri e Rolene Nazaré Magno Neri contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, ao receber embargos de terceiro opostos por Fátima Nunes Brabo, suspendeu o cumprimento de sentença no processo nº 0003150-61.2001.8.14.0301. A embargante alegou aquisição legítima de imóvel objeto da imissão na posse deferida aos agravantes, sustentando nulidades processuais, falsidade documental e boa-fé na aquisição. A decisão agravada foi reformada por suposta violação à coisa julgada, inadequação da via eleita e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da embargante está acobertada pela coisa julgada; (ii) definir se os embargos de terceiro são meio adequado para desconstituir decisão judicial transitada em julgado; (iii) avaliar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência; e (iv) analisar a possível configuração de litigância de má-fé por reiteração de demandas sobre os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC, impede nova apreciação judicial sobre matéria idêntica já definitivamente decidida entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e pedido. No caso, houve decisão definitiva nos autos de embargos de terceiro nº 0003088-74.2008.8.14.0301, ajuizados pela mesma parte embargante, que já teve o pedido julgado improcedente.

A utilização dos embargos de terceiro para impugnar decisão judicial transitada em julgado é juridicamente inadequada. Eventuais nulidades, como alegações de falsidade documental ou ausência de contraditório, devem ser objeto de ação rescisória, conforme previsto no art. 966 do CPC. A própria parte embargante já ajuizou ação rescisória com esse objetivo.

A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito da agravada é mitigada pela existência de decisões anteriores desfavoráveis e transitadas em julgado. Ademais, o perigo de dano, decorrente da longa espera pela posse do imóvel (mais de 23 anos), recai sobre os agravantes, e não sobre a embargante.

O ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte, com idêntico objeto e fundamentos já apreciados, configura uso excessivo e temerário do sistema judicial, em afronta aos princípios da boa-fé processual, podendo configurar litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC.

Os embargos de terceiro não constituem meio hábil para desconstituir decisão judicial definitiva, cuja impugnação deve ser feita por ação rescisória.

A concessão de tutela de urgência exige elementos objetivos e concretos, não sendo cabível diante de decisões judiciais já consolidadas.

A reiteração de ações idênticas com o intuito de postergar o cumprimento de decisão judicial pode caracterizar litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V e VI; 502; 966; 300; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AgInt no AI 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-SP, AGT 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814871-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AILTON NERI E ROLENE NAZARÉ MAGNO NERI

AGRAVADA: FATIMA NUNES BRABO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AILTON NERI e ROLENE NAZARÉ MAGNO NERI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 123119808) nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.º 0877249-94.2023.8.14.0301, vinculado ao Cumprimento de Sentença n. 0003150-61.2001.8.14.0301, que recebeu os Embargos de Terceiros para discussão, suspendendo o curso do processo principal.

Narram os autos de origem que
FATIMA NUNES BRABO ajuizou os

EMBARGOS DE TERCEIRO
contra
ROLENE NAZARE MAGNO NERI E AILTON NERI
, com o objetivo de anular a decisão judicial que concedeu a imissão na posse de imóvel de propriedade da embargante em favor dos embargados, além de suspender os atos constritivos e garantir o direito de propriedade da autora sobre o bem em disputa.

A embargante narra que adquiriu o imóvel localizado no Edifício Lápis Lazúli, apartamento 602, em 29 de dezembro de 2001, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), da construtora Engenharq LTDA, mediante escritura pública de compra e venda, estando o bem livre de quaisquer ônus ou restrições à época da aquisição. Segundo relata, foram tomadas todas as cautelas necessárias, com obtenção das certidões pertinentes que comprovavam a regularidade do bem.

No entanto,
22 anos após a aquisição do imóvel
, a embargante recebeu, em 22 de maio de 2023, uma ligação de seu inquilino informando que um oficial de justiça esteve no imóvel para entregar um mandado de desocupação voluntária no prazo de 15 dias. Após investigação conduzida pelos advogados da embargante, foi descoberto que o imóvel havia sido objeto de imissão na posse, com base em decisão proferida no processo nº 0003150-61.2001.8.14.0301, em trâmite na 6ª Vara Cível de Belém/PA, bem como em outro processo de Embargos de Terceiros nº 0003088-74.2008.8.14.0301.

Alega
diversas irregularidades e ilegalidades nos processos judiciais mencionados
, destacando os seguintes pontos:

1.
Falsidade documental e usurpação de representação
: A embargante afirma que nunca assinou procuração para os advogados que atuaram em seu nome nos embargos de terceiros, tampouco teve ciência do ajuizamento da ação. Alega que as assinaturas constantes na procuração e em outros documentos do processo são falsas, requerendo perícia para comprovação.

2.
Erro processual e ausência de contraditório
: A embargante sustenta que nunca foi citada nos autos dos processos que discutiam a posse do imóvel. Afirma que todos os atos foram praticados sem seu conhecimento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
Decisão teratológica
: A decisão judicial que concedeu a imissão na posse a favor dos embargados considerou apenas um instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre os embargados e a construtora Engenharq, ignorando o fato de que o contrato havia sido rescindido e o imóvel transferido à embargante, uma terceira de boa-fé.

4.
Nulidade da imissão na posse
: A imissão na posse foi concedida com base em um contrato rescindido em 2000, cujo registro de rescisão foi averbado no Cartório de Registro de Imóveis, tornando o imóvel livre para alienação à embargante em 2001.

5.
Graves prejuízos
: A embargante relata que reside no exterior, na Holanda, e que o imóvel representa parte essencial de sua renda, pois encontra-se alugado. Afirma ainda que o imóvel foi significativamente valorizado e sofreu diversas benfeitorias desde a aquisição, estimando seu valor atual em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Fundamenta o pedido de suspensão e anulação dos atos constritivos com base nos seguintes argumentos:

·
Legitimidade de terceiros (art. 674 do CPC)
: Sustenta que, como terceira alheia ao processo originário, tem direito de embargar a decisão que afeta diretamente seu direito de posse e propriedade. Cita o artigo 674 do CPC, que permite a propositura de embargos por quem não tenha sido parte no processo e sofra ameaça ou constrição sobre seus bens.

·
Direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII e XXIII, da CF/88)
: Destaca que a propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, que deve ser exercido em consonância com sua função social. Ressalta que adquiriu o imóvel de forma legítima, mediante escritura pública registrada no cartório competente.

·
Falsidade documental (art. 431 do CPC)
: A embargante requer a realização de perícia técnica para comprovar a falsidade das assinaturas atribuídas a ela em documentos constantes dos autos, afirmando que jamais outorgou poderes a advogados para representá-la nos processos mencionados.

·
Erro processual e ausência de contraditório
: A embargante enfatiza que nunca foi citada ou intimada nos processos que discutiam a posse de seu imóvel, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

·
Boa-fé e segurança jurídica
: A embargante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, após tomar todas as cautelas necessárias, e que decisões como a de imissão na posse em favor dos embargados comprometem gravemente a segurança jurídica nas relações de compra e venda de imóveis.

Ao final, a embargante requer:

1.
Concessão de tutela de urgência
para suspender os atos constritivos, em especial a ordem de imissão na posse, até o julgamento definitivo dos embargos.

2. Autorização para que a embargante e seu inquilino permaneçam no imóvel durante a tramitação do processo.

3. Citação dos embargados para que apresentem contestação.

4. Realização de perícia técnica para verificar a falsidade das assinaturas atribuídas à embargante nos documentos processuais.

5. Julgamento de procedência dos embargos para:

o Confirmar a tutela de urgência;

o Determinar a anulação da decisão de imissão na posse;

o Garantir a manutenção da propriedade e posse do imóvel pela embargante, com a devida regularização registral.

6. Condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Remetidos os autos ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 101223534).

Redistribuídos os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 114355899).

Sobreveio o ato recorrido lavrada nos seguintes termos:

DESPACHO

I - Recebo os Embargos de Terceiros para discussão, suspendendo o curso do processo principal. Certifique-se nos autos principais.

II – Manifestem-se os Exequentes/Embargados, no prazo de 15(quinze) dias.

III – Após a manifestação, intime-se a embargante para se manifestar em quinze dais e retornem conclusos para decisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juíza de Direito Titular da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Inconformados
AILTON NERI e ROLENE NAZARÉ MAGNO NERI
recorre a esta instância alegando que a decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos:

Da Preliminar de Coisa Julgada

Os agravantes sustentam que os
embargos de terceiros propostos pela agravada são manifestamente inadmissíveis
, uma vez que:

·
Já houve decisão definitiva
(processo nº 0003088-74.2008.8.14.0301) sobre os mesmos fatos, partes, causa de pedir e pedido, com
trânsito em julgado em 30/06/2015
, que julgou
improcedentes os embargos de terceiros
interpostos pela agravada.

· A reiteração dos embargos representa
flagrante violação ao princípio da coisa julgada
, em afronta aos artigos 502 e 485, inciso V, do CPC.

Da Ausência de Requisitos para Concessão de Tutela de Urgência

Argumentam que
não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em favor da agravada
, pois:

· A
probabilidade do direito
alegado pela agravada é inexistente, já que a mesma reconheceu, em outra ação (ação de indenização por danos materiais e morais, processo nº 0902622-30.2023.8.14.0301), que
perdeu a propriedade do imóvel
em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado.

· O
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
não recai sobre a agravada, mas sim sobre os agravantes, que há
23 anos não usufruem do imóvel que adquiriram de forma legítima
.

Do Tumulto Processual Criado pela Agravada

Os agravantes denunciam que a agravada vem utilizando
diversas medidas judiciais com caráter procrastinatório
para impedir a efetivação do direito dos agravantes ao imóvel. Além dos embargos de terceiros em questão, a agravada também ajuizou:

1.
Ação rescisória
(processo nº 0815085-26.2023.814.0000);

2.
Ação anulatória com tutela de urgência
(processo nº 0878667-67.2023.8.14.0301);

3.
Mandado de segurança
(processo nº 0848599-37.2023.8.14.0301);

4. Outras demandas acessórias, incluindo pedidos de perícia grafotécnica.

Esse comportamento é descrito pelos agravantes como
litigância de má-fé
, destinada a retardar a execução de decisões judiciais que reconheceram o direito de posse e propriedade aos agravantes.

Da Prova Grafotécnica Unilateral

Impugnam a validade da alegação da agravada de suposta
falsificação de assinatura
em instrumento de procuração, que serviu de fundamento para os embargos de terceiros. Argumentam que:

· O laudo grafotécnico apresentado pela agravada é unilateral e inconclusivo, não possuindo
força probatória
suficiente para embasar a suspensão do processo principal.

· Não há qualquer indício robusto que justifique a revisão de decisões já transitadas em julgado.

Ao final, os agravantes requerem:

1.
Concessão de tutela antecipada recursal
, para que seja suspensa a decisão agravada e determinado o prosseguimento do processo principal (ação declaratória nº 0003150-61.2001.8.14.0301).

2.
Provimento do recurso de agravo de instrumento
, com a reforma da decisão interlocutória, declarando a nulidade dos embargos de terceiros por afronta à coisa julgada.

3. Condenação da agravada em
litigância de má-fé
, em virtude de sua atuação reiterada e desleal.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi o efeito suspensivo, no Id 23989272, ementado como a seguir transcrevo:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso de cumprimento de sentença para processamento de embargos de terceiro. Embargos ajuizados sob alegação de falsidade documental, ausência de contraditório e boa-fé na aquisição do imóvel. Decisão agravada em favor da embargante.

II. Questão em discussão

2. Em análise:

(i) a ocorrência de coisa julgada diante de decisão transitada em julgado sobre os mesmos fatos e partes;

(ii) a adequação dos embargos de terceiro para discutir nulidade de decisão judicial;

(iii) a configuração dos requisitos para a concessão de tutela de urgência;

(iv) a prática de litigância de má-fé pela embargante devido à reiteração de demandas sobre a mesma controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, em virtude de decisão anterior definitiva sobre os mesmos fatos e pedidos.

4. A inadequação dos embargos de terceiro para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, o que deve ser feito por ação rescisória (art. 966 do CPC).

5. Ausência de elementos para concessão de tutela de urgência, considerando:

(i) a inexistência de probabilidade de direito, já que decisões anteriores reconheceram a improcedência das alegações da agravada;

(ii) o perigo de dano prevalente sobre os agravantes, que aguardam há 23 anos pela posse do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Efeito suspensivo concedido para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
:

"1. A coisa julgada impede nova discussão sobre fatos e pedidos já decididos, nos termos do art. 502 do CPC.

2. A nulidade de decisão judicial transitada em julgado deve ser arguida por ação rescisória, sendo inadequado o manejo de embargos de terceiro para tal fim."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V e VI; 502; 966.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 7 do STJ; precedentes aplicáveis ao tema de coisa julgada e ação rescisória.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
para sobrestar os efeitos da decisão recorrida determinando o prosseguimento regular do
cumprimento de sentença n.º 0003150-61.2001.8.14.0301
, nos termos da fundamentação.

Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Belém/PA, data eletronicamente registrada.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 24766052.

Agravo Interno no Id 24766874 requerendo a retratação da decisão agravada para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau que suspendeu os atos constritivos, garantindo a manutenção da posse da agravante sobre o imóvel;

Contrarrazões ao Agravo Interno, no Id 25342431.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto de id. 24766874.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

1.
Da coisa julgada e inadequação da via eleita

Conforme destacado pelos agravantes, já houve decisão transitada em julgado no
processo n.º 0003088-74.2008.8.14.0301
, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Nos termos do artigo 502 do CPC, a coisa julgada confere imutabilidade à decisão, impedindo nova discussão sobre o mérito da controvérsia.

Ademais, a alegação de irregularidades nos processos anteriores, incluindo falsidade documental, não pode ser apreciada por meio de embargos de terceiro, mas sim por via adequada, como a
ação rescisória
prevista no artigo 966 do CPC. Ressalte-se que já tramita a
Ação Rescisória n.º 0815085-26.2023.8.14.0000
, sob relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, visando à anulação de decisões que fundamentam o direito de posse dos agravantes.

Portanto, o uso dos embargos de terceiros revela-se inadequado para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, conforme disposto no artigo 485, incisos V e VI, do CPC.

2.
Dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

O deferimento da tutela de urgência nos embargos de terceiros exige a demonstração de elementos que justifiquem a suspensão dos atos constritivos. No caso concreto, entretanto, os argumentos da agravada não atendem aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC:

·
Probabilidade do direito
: A agravada, em processos anteriores, teve reconhecida a improcedência de sua pretensão e o trânsito em julgado das decisões judiciais desfavoráveis. Ademais, a alegação de falsificação de documentos e ausência de contraditório deve ser analisada na ação rescisória em curso, não cabendo aos embargos de terceiro tal análise.

·
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
: O alegado prejuízo da agravada em virtude da perda de renda do imóvel alugado não prevalece sobre o direito dos agravantes, que aguardam há 23 anos pela efetivação da posse. O perigo de dano, neste contexto, recai sobre os agravantes, não havendo fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para sobrestar os efeitos da decisão recorrida determinando o prosseguimento regular do
cumprimento de sentença n.º 0003150-61.2001.8.14.0301
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025